Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717602-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Moraes Martins pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que determinou a consulta via Renajud de veículos em nome do agravante, bem como a penhora do pró-labore dos sócios, no total dez por cento (10%) dos valores mensais recebidos. Por meio do despacho de ID no 47237371, este Relator determinou a intimação do agravante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida, demonstrando a efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. No entanto, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo CPC em vigor, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim[1], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciem o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, apesar de ter sido intimado para fazê-lo, o agravante não demonstrou minimente a alegada situação de hipossuficiência. Por tais razões, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023 14:58:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.